Tribunal: TCU
Processo: 020.606/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional para avaliar as políticas públicas relacionadas à transição energética.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de analisar as políticas públicas para a transição da matriz energética brasileira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério de Minas e Energia, nos termos dos artigos 4o, 6o e 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, no prazo de 180 dias, que elabore plano de ações para elencar as atividades previstas e o cronograma para: 9.1.1. realizar estudo técnico a fim de embasar a revisão da matriz de subsídios do setor elétrico com vistas a promover a justiça energética, em observância ao art. 1o, III; art. 3o, I e III; e art. 170, caput , da CF/88; ODS 7 - "Energia Limpa e Acessível"; art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995; art. 1o, III, da Lei 9.478/1997; art. 1o, X, da Lei 10.848/2004; art. 3o, II, da Lei 12.187/2009 e art. 3o, I, da Lei 14.904/2024 e art. 3o, III, IV, V e VIII, da Resolução-CNPE 5/2024; 9.1.2. estabelecer objetivos com parâmetros mensuráveis a serem alcançados para o atendimento da ambição de justiça energética no Brasil, utilizando indicadores quantificáveis e metas para o seu monitoramento, em observância ao art. 1o, III; art. 3o, I e III; e art. 170, caput , da CF/88; ODS 7 - "Energia Limpa e Acessível"; art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995; art. 1o, III, da Lei 9.478/1997; art. 1o, X, da Lei 10.848/2004; art. 3o, II, da Lei 12.187/2009 e art. 3o, I, da Lei 14.904/2024 e art. 3o, III, IV, V e VIII, da Resolução-CNPE 5/2024, de forma articulada com os demais ministérios relacionados; 9.2. recomendar ao Ministério de Minas e Energia, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. de forma articulada com as demais pastas ministeriais relacionadas, revise a estratégia de financiamento da transição energética brasileira com vistas a mitigar o subaproveitamento da renda petrolífera para financiamento da transição energética, o desbalanceamento dos investimentos públicos entre energias fósseis e renováveis e as distorções na matriz de subsídios energéticos; 9.2.2. realize diagnóstico de qual deva ser o objetivo da justiça energética do país, com indicadores e metas capazes de demonstrar a evolução das políticas públicas implementadas para garantir a transição energética justa e inclusiva, especialmente para as populações mais vulneráveis; 9.2.3. realize avaliações periódicas de temáticas atinentes à transição energética, a exemplo das seguintes: Biocombustíveis; Captura, utilização e armazenamento de carbono; Eficiência energética; Eletrificação da mobilidade; Energia nuclear; Gás natural na matriz energética; Hidrogênio de baixa emissão; Minerais críticos; Novas tecnologias no SEB; Precificação de carbono e Renováveis no SEB, com a finalidade de identificar riscos e desafios que possam servir de subsídio para eventuais providências a serem adotadas para o aperfeiçoamento das iniciativas existentes ou para a criação e regulação de novas políticas que sejam capazes de impulsionar o desenvolvimento de tecnologias mais recentes; 9.3. dar ciência ao Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima da necessidade de inclusão dos planos setoriais de mitigação à mudança do clima no Plano Nacional sobre Mudança do Clima (Plano Clima), em conformidade com o art. 11, parágrafo único, da Lei 12.187/2009, c/c o art. 2o, V, "a" e VI, do Decreto 11.550/2023; 9.4. encaminhar o Acórdão às seguintes comissões legislativas, para subsidiar os debates que repercutam nos diversos aspectos da transição energética: 9.4.1. da Câmara dos Deputados: Comissão de Administração e Serviço Público; Comissão da Ciência, Tecnologia e Inovação; Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; Comissão de Defesa do Consumidor; Comissão de Desenvolvimento Econômico; Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial; Comissão de Indústria, Comércio e Serviços; Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional; Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Comissão de Minas e Energia; 9.4.2. do Senado Federal: Comissão de Assuntos Econômicos; Comissão de Assuntos Sociais; Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa; Comissão de Serviços de Infraestrutura; Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; 9.5. encaminhar o Acórdão à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); e 9.6. ordenar às unidades especializadas o monitoramento das determinações e recomendações objeto dos itens 9.1, 9.2 e 9.3 deste Acórdão.